Tribunal: TJPA
Processo: 0801951-82.2022.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801951-82.2022.8.14.0123

APELANTE: FRANCINILDO ADERSON DO NASCIMENTO

APELADO: MARIA NILZA JESUS DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHATSAPP. VALIDADE. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de união estável c/c dissolução e reconhecimento de existência de dívida, julgou procedentes os pedidos para reconhecer e dissolver a união estável entre as partes, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 14.000,00 à autora, a título de saldo remanescente decorrente da venda de semoventes adquiridos durante a convivência. O apelante suscita nulidade da citação/intimação eletrônica realizada via aplicativo WhatsApp, além de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação/intimação eletrônica realizada via aplicativo WhatsApp observou as exigências legais e assegurou a ciência inequívoca da parte ré; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, diante da existência de controvérsia fática e requerimento de produção probatória, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça acerca da realização da comunicação eletrônica possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, em razão da fé pública inerente aos atos praticados por servidor público no exercício de suas funções.

4.

O ordenamento jurídico admite a utilização de meios eletrônicos para a prática de atos de comunicação processual, nos termos do art. 246 do CPC e da Resolução nº 354/2020 do CNJ, inclusive mediante aplicativos de mensagens, desde que assegurada a ciência inequívoca da parte.

5.

A ausência de elementos probatórios concretos aptos a infirmar a veracidade da certidão do oficial de justiça impede o reconhecimento da nulidade da citação/intimação eletrônica.

6.

O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

7.

A controvérsia acerca da alegada dívida decorrente da venda de semoventes envolve questões fáticas complexas relacionadas à dinâmica patrimonial da união estável, circunstância que demanda adequada instrução probatória.

8.

A própria autora requereu a produção de prova oral mediante audiência de instrução e julgamento, o que evidencia a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controvertidos.

9.

A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não afastando a necessidade de produção de provas quando os fatos dependem de comprovação específica.

10.

A sentença recorrida reconheceu a procedência do pedido sem indicar concretamente os elementos probatórios aptos a demonstrar a existência da dívida alegada, evidenciando prematuridade no julgamento do mérito.

11.

O julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática relevante e ausência de instrução adequada, configura cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, 344, 355, I, 487, I, 489, §1º, e 85, §2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 354/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2713420/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCINILDO ANDERSON DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da Ação Declaratória de União Estável c/c Dissolução e Reconhecimento de Existência de Dívida ajuizada por MARIA NILZA JESUS DE BARROS, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA NILZA JESUS DE BARROS para:

a) Reconhecer e declarar dissolvida a união estável entre a autora e o requerido FRANCINILDO ANDERSON DO NASCIMENTO;

b) Reconhecer a existência de dívida no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em favor da autora, condenando o requerido ao pagamento integral da quantia, com correção monetária pelo IPCA desde a data da citação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios devem corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser revertidos ao FUNDEP, conforme requerido.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da citação/intimação realizada por meio eletrônico via aplicativo WhatsApp, ao argumento de ausência de comprovação da identidade do destinatário da comunicação processual, em afronta ao art. 246 do CPC e à Resolução nº 354/2020 do CNJ, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; afirma que a certidão de ID 94506426 não apresentou comprovação do recebimento da mensagem, tampouco confirmação da identidade do recebedor, alegando, ainda, divergência entre o número telefônico utilizado para a comunicação processual e seu efetivo contato telefônico.

No mérito, sustenta a relativização dos efeitos da revelia, defendendo a inexistência de prova documental suficiente apta a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado pela autora, especialmente quanto à venda dos semoventes e ao alegado inadimplemento do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar produção probatória requerida pela própria autora; aduz ausência de fundamentação adequada da sentença, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar para anulação do processo a partir da citação, com retorno dos autos à origem para renovação do ato citatório ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelação.

2.

Das Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se: (i) à análise da alegada nulidade da citação/intimação eletrônica realizada via aplicativo WhatsApp; e (ii) à verificação da regularidade do julgamento antecipado da lide, especialmente diante da necessidade de dilação probatória acerca dos fatos controvertidos relacionados à alegada dívida reconhecida na sentença.

Passo à análise.

2.1. Da Preliminar de Nulidade da Citação/Intimação Eletrônica

Sustenta o apelante a nulidade da citação/intimação realizada por meio eletrônico, ao argumento de ausência de comprovação segura da identidade do destinatário da comunicação encaminhada via aplicativo WhatsApp, o que teria ocasionado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, houve certificação do oficial de justiça acerca da realização da comunicação eletrônica ao id 94506426, ato que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade em razão da fé pública atribuída aos atos praticados por servidor público no exercício de suas atribuições.

O ordenamento jurídico pátrio admite expressamente a utilização de meios eletrônicos para a prática de atos de comunicação processual, nos termos do art. 246 do Código de Processo Civil, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021, bem como à luz da Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou entendimento no sentido da validade da citação realizada por aplicativos de mensagens quando demonstrada a finalidade essencial do ato, qual seja, a ciência inequívoca da parte acerca da demanda judicial.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3.

A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ.

4.

A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2713420/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025)

No caso concreto, a alegação de invalidade da comunicação processual encontra-se desacompanhada de elementos probatórios concretos aptos a infirmar a veracidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça.

Assim, ausente prova robusta de irregularidade substancial no ato citatório, rejeito a preliminar de nulidade da citação/intimação.

2.2. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Entretanto, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de dilação probatória.

A controvérsia estabelecida nos autos não se limita à mera discussão exclusivamente de direito, mas envolve, sobretudo, relevantes questões fáticas dependentes de adequada instrução probatória.

Conforme se observa da petição inicial, a autora/apelada sustentou que entregou ao requerido a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), oriunda de doação, para aquisição de semoventes, afirmando posteriormente que o requerido teria vendido o rebanho por aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), repassando-lhe apenas R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), remanescendo saldo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Todavia, verifica-se que tais alegações demandavam ampla instrução probatória para comprovação efetiva dos fatos constitutivos do direito alegado.

Observa-se, inclusive, que a própria autora requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova oral mediante oitiva de testemunhas, conforme consignado nos autos.

Não obstante, o Juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, reconhecendo a procedência do pedido sem oportunizar a produção das provas requeridas, embora a controvérsia dependesse claramente da elucidação de fatos controvertidos.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso concreto, entretanto, a produção probatória mostrava-se imprescindível para adequada formação do convencimento judicial.

Tal proceder caracteriza inequívoco cerceamento de defesa.

Ainda que tenha sido decretada a revelia do requerido, tal circunstância não autoriza automaticamente o julgamento de procedência da demanda, tampouco afasta a necessidade de instrução probatória quando os fatos alegados dependem de demonstração concreta.

A revelia produz presunção relativa de veracidade, e não absoluta, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente em hipóteses em que os fatos narrados reclamam comprovação mediante produção de prova oral ou documental complementar.

No presente caso, a existência da alegada dívida decorre de fatos complexos relacionados à dinâmica patrimonial havida durante a união estável, circunstância que exigia aprofundamento probatório, sobretudo diante da ausência de qualquer documentação acerca da venda dos semoventes e do alegado saldo remanescente.

Além disso, a sentença recorrida limitou-se a reconhecer genericamente a comprovação do direito alegado, sem indicar, de forma concreta e individualizada, quais elementos probatórios sustentariam a conclusão adotada.

Tal circunstância evidencia prematuridade no julgamento do mérito, com evidente prejuízo ao contraditório substancial e à busca da verdade possível dos fatos controvertidos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando existente controvérsia fática dependente de instrução probatória.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença para reabertura da instrução processual, a fim de oportunizar às partes a produção das provas necessárias ao adequado deslinde da controvérsia.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para desconstituir a sentença recorrida em razão da nulidade do julgamento antecipado da lide e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase instrutória e produção das provas pertinentes.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026